Tribunal: TJSP
Processo: 2192431-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial – contrato de prestação de serviços advocatícios. Agravante que busca o acolhimento da exceção de pré-executividade. Formação jurisprudencial que a admitira com a qualidade de instrumento à alegação de vícios de ordem pública. Teórica ausência de título executivo. Execução que está devidamente instruída com título dotado de exigibilidade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial – contrato de prestação de serviços advocatícios. Agravante que busca o acolhimento da exceção de pré-executividade. Formação jurisprudencial que a admitira com a qualidade de instrumento à alegação de vícios de ordem pública. Teórica ausência de título executivo. Execução que está devidamente instruída com título dotado de exigibilidade, liquidez e certeza, consoante exegese do art. 24 da Lei no 8.906/94. Teórica nulidade da contratação na qual figurou estagiário de advocacia. Estagiário regulamente inscrito na Ordem dos Advogados que está habilitado, quando assistido por advogado, a praticar os atos privativos da advocacia (art. 3o, § 2o, da Lei no 8.906/94), tal e qual a hipótese dos autos. Instrumento contratual que, outrossim, estabelece a solidariedade ativa entre os profissionais para cobrar integralmente a verba honorária pactuada. Recurso desprovido.